Tribunal: TJBA
Processo: 8016770-94.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016770-94.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VITOR MURILO DOS SANTOS VASCONCELOS Advogado(s): RICARDO AUGUSTO BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA CONSOLIDADA DA DIÁFISE DA TÍBIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Vitor Murilo dos Santos Vasconcelos contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de auxílio-acidente, ao fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa, a despeito do diagnóstico de fratura da diáfise da tíbia direita fixada com placa e parafusos, decorrente de acidente de trajeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se as sequelas consolidadas de fratura da diáfise da tíbia direita implicam redução da capacidade laborativa do segurado, para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-acidente exige a demonstração cumulativa de quatro requisitos: qualidade de segurado, ocorrência de acidente de qualquer natureza, redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e nexo de causalidade entre o acidente e a redução da capacidade. 4. O laudo pericial judicial foi categórico ao concluir pela ausência de sequela funcional relevante, registrando marcha normal e consolidação satisfatória da fratura, sem qualquer limitação objetiva que comprometesse o desempenho laboral habitual do segurado. 5. O Tema 416 do STJ, que dispensa a exigência de percentual mínimo de comprometimento funcional, não afasta a necessidade de comprovação da existência de alguma redução da capacidade laborativa — sua ratio é impedir a negativa do benefício por leveza da sequela, e não dispensar a prova da própria existência de sequela funcionalmente relevante. 6. Quando a perícia judicial conclui pela inexistência de qualquer redução da capacidade laboral — e não pela existência de redução mínima —, o Tema 416 do STJ não tem incidência apta a reverter o resultado desfavorável ao segurado. 7. A desconsideração das conclusões do laudo pericial exige a presença nos autos de contraprova técnica de igual ou superior robustez; no caso, o apelante não apresentou laudos médicos, exames complementares ou manifestação de assistente técnico que contrapusesse, com substrato científico, as conclusões do perito judicial. 8. A consolidação satisfatória da lesão óssea demonstra que a condição clínica atual do segurado não é de sequela funcionalmente incapacitante, de modo que a ausência de limitação funcional residual afasta o pressuposto inafastável do art. 86 da Lei nº 8.213/91. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente pressupõe a demonstração cumulativa da qualidade de segurado, da ocorrência de acidente, da redução da capacidade para o trabalho habitual e do nexo causal, não sendo suficiente a mera existência de diagnóstico de lesão consolidada. 2. O Tema 416 do STJ veda a negativa do benefício exclusivamente em razão da leveza da sequela, mas não dispensa a comprovação, por prova técnica idônea, da existência de efetiva redução da capacidade laborativa. 3. A desconsideração das conclusões do laudo pericial judicial exige contraprova técnica de igual ou superior robustez, não suprida por alegações genéricas ou pela simples discordância do resultado pericial." --- Dispositivos relevantes citados: Art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/1991; arts. 373, I, 479 e 487, I, do CPC/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Tema Repetitivo nº 416; STJ, REsp nº 1.112.886/SP, Tema Repetitivo nº 156; TJ-BA, Apelação nº 8083352-90.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 25/03/2025; TJ-BA, Apelação nº 8002031-92.2021.8.05.0004, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 14/11/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016770-94.2025.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que é Apelante VITOR MURILO DOS SANTOS VASCONCELOS e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.